Tribunal: TJDFT
Processo: 0715527-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715527-39.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ZÉLIA PEREIRA BRANDT SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ ANTÔNIO PEREIRA BRANDT RECORRIDA: FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - CENTRUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT. REQUISITOS PARA A FORMAÇÃO DE RESERVA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de devolução de valores referentes à distribuição de superávits dos anos de 2017 a 2020, sob a alegação de direito adquirido da beneficiária falecida antes da data-base para a distribuição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal na formulação de questionamentos não apresentados na origem; e (ii) estabelecer se há direito adquirido ao recebimento da reserva especial constituída com superávit antes do decurso do prazo de três anos de estabilidade financeira exigido pela legislação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso deve ser conhecido apenas em parte, pois os questionamentos formulados pelo apelante na instância recursal não foram suscitados no juízo de origem, configurando inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico. Ademais, o Poder Judiciário não exerce atividade consultiva a qual, inclusive, é privativa da advocacia (art. 1o, inciso II, da lei 8.906/1994). 4. O artigo 20, § 2o, da LC no 109/2001 estabelece que a utilização da reserva especial somente é obrigatória após três exercícios consecutivos de superávit, afastando a possibilidade de sua distribuição imediata. 5. A Resolução CNPC no 30/2018 determina que a revisão do plano de benefícios, incluindo a reversão de valores, só ocorre após a manutenção do superávit por três anos consecutivos, respeitada a data-base de 31 de dezembro do terceiro ano. 6. A beneficiária falecida não integrava o rol de beneficiários ativos na data-base de 31.12.2020, o que impede a formação de direito adquirido ao superávit, pois a norma exige o preenchimento dos requisitos na data do fato gerador. 7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que o direito adquirido em previdência complementar somente se consolida quando preenchidos todos os requisitos para o recebimento do benefício, não sendo suficiente a expectativa de direito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo admitida a formulação de questionamentos novos em sede recursal. 2. O direito ao recebimento de valores oriundos de superávit em previdência complementar fechada somente se perfectibiliza ao final do prazo de três exercícios consecutivos de estabilidade financeira, conforme artigo 20, § 2o, da LC no 109/2001. 3. Beneficiários falecidos antes da data-base fixada para distribuição do superávit não têm direito adquirido aos valores, pois a norma exige a condição de beneficiário ativo na data do fato gerador. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.013, § 1o, do CPC, aduzindo não haver inovação recursal, ao argumento de que a inserção de questionamentos retóricos na peça de Apelação não inova as questões discutidas; c) artigos 17 e 20, caput e §§ 1o e 2o, ambos da Lei Complementar 109/01, sob o fundamento de que a recorrida tem a faculdade de distribuir os recursos da Reserva Especial de imediato, sendo obrigada a fazê-lo em, no máximo, 3 (três anos), quando se torna obrigatória. Assevera, ainda, que o objetivo da norma com a constituição e distribuição da Reserva Especial não é assegurar eventual “estabilização do plano”, mas o direito dos participantes e assistidos à devolução de seus aportes a maior nos períodos anteriores à sua contabilização. Por fim, ressalta que o superávit não constitui lucro da entidade, e sim um excedente das contribuições dos participantes e dos rendimentos dos investimentos que pertence, por direito, aos próprios participantes e assistidos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUIZ EDUARDO COMARÚ DE OLIVEIRA, OAB/DF 25.165, MARISA RAMOS RIBEIRO, OAB/DF 41.626, e ANDRESSA CARLA CARNEIRO BORGES, OAB/DF 55.941 (ID 75226681). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.188.779/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 1.013, § 1o, do CPC, 17 e 20, caput e §§ 1o e 2o, ambos da Lei Complementar 109/01, porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Conforme relatado, o apelante, em suas razões recursais, ventila, dentre outras, as teses intituladas “3.1”, “3.2” e “3.4.”. (...) Com efeito, referidos questionamentos não foram ventilados na origem, consistindo em inovação recursal, não admitida pelo ordenamento jurídico. (...) Na espécie, conforme consignado na sentença, na data-base, a beneficiária (Zélia Pereira Brandt Silva) já havia falecido, sendo certo que não mais recebia o benefício de prestação continuada. Ademais, não há que se falar em distribuição proporcional do superávit, na medida em que o direito ao recebimento só se “perfectibiliza ao final do prazo de três exercícios de estabilidade, porquanto, até o último dia da data-base, a situação financeira pode mudar.” Inexiste, portanto, direito adquirido visto que a falecida beneficiária, na data do fato gerador, não havia preenchido todos os requisitos necessários à obtenção da reserva especial constituída, ou seja, “não era beneficiária ativa do fundo e não tinha como incorporar ao seu patrimônio o benefício” (ID 70752787). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o recurso no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Não conheço do pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 75226681. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020